Tribunal: STF
Processo: ARE 1515499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DESABAMENTO DO MORRO DO BUMBA. AUTOR QUE PERDEU A RESIDÊNCIA E UMA FILHA COM APENAS SEIS ANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESPECÍFICA DOS ENTES FEDERATIVOS CAPAZ DE DAR AZO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E À COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO OBJETIVA, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Do dano moral - É intuitivo o dano moral infligido ao recorrente, haja vista a manifesta violação aos seus direitos da personalidade, que, portanto, faz jus à reparação pecuniária pela inegável lesão imaterial sofrida. Por certo, a morte da filha evidencia uma lesão aos direitos da personalidade, que autoriza o arbitramento de uma compensação, nos moldes do artigo 5°, inciso X, CRFB/88. Deste modo, observando-se as circunstâncias do caso em apreciação, no qual o autor restou privado da convivência de seu ente querido, a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) parece adequada aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 2. Do pensionamento - No que tange à pretensão do autor ao recebimento de pensão mensal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é devido o pensionamento aos genitores de família de baixa renda, hipótese dos autos, diante da morte de filho menor. Atinente à duração do pensionamento, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do pensionamento, em casos tais, é a data em que o filho menor completaria 14 anos de idade e o termo final é a data correspondente à expectativa média de vida da vítima segundo tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento dos beneficiários. 3. Do dano material - No que tange ao pleito de indenização a título de danos materiais, verifica-se que o autor foi beneficiado, gratuitamente, pela unidade habitacional consubstanciada em um apartamento em Várzea das Moças, no Município de Niterói (indexadores 223 e 256). Nessa senda, concluise que parte do dano material já foi ressarcido. Entretanto, percebe-se que faz jus, o autor, à indenização quanto ao mobiliário que aparelhava o imóvel atingido pelo desabamento, embora não comprovado, se mostra razoável e não foi impugnado pelos réus. Dessa forma, levando-se em consideração que uma residência, normalmente, dispõe de um televisor, um jogo de sofás, um fogão, uma geladeira, uma mesa com cadeiras, além de outros bens considerados essenciais, por medida de justiça, deve-se indenizar o autor no importe de R$10.000,00 para a aquisição de novos bens similares. 4. Lucros cessantes - Alega o autor que exercia atividade econômica no “bar” localizado em seu imóvel e que, em razão da tragédia, deve ser indenizado a título de lucros cessantes. Ocorre que para que se reconheça o direito à indenização a tal título, é imprescindível a comprovação de lucros aferidos em períodos anteriores. Ante a absoluta ausência de comprovação de aferição de lucro anteriro, tal pleito deve ser indeferido. 5. Tratamento psicológico - Embora a tragédia tenha o condão de abalar emocionalmente o genitor que, precocemente, perdeu sua filha, de forma abrupta, não há prova de que necessite de apoio médicopsicológico ou que realize qualquer tratamento, também disponibilizado na rede pública. À míngua de laudo médico neste sentido, e considerando ainda o grande lapso temporal já decorrido do falecimento, impossível a condenação à disponibilização do tratamento cuja necessidade não foi comprovada. 6. RECURSO QUE SE CONHECE E AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente